Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ATÍPICO DE SUBLOCAÇÃO. COMPENSAÇÃO. FORMA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETIRADA DO QUIOSQUE. CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO ADITIVO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos de embargos à execução. 1.1. Pretensão do embargado de reforma da sentença. Alega a impossibilidade de formulação de pedido contraposto ou reconvenção nos embargos à execução. Alega que, conforme Termo de Desocupação, a devolução do quiosque deu-se em 29 de fevereiro de 2020, sendo devidos os aluguéis e demais débitos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, pois a mera manifestação do intento de rescisão não é suficiente para afastar as obrigações decorrentes do contrato.
2. A sentença acolheu parcialmente os embargos opostos e reconheceu o direito do embargante à compensação pelos danos estruturais causados por atos omissivos e comissivos do embargado. 2.1. O art. 917 do CPC aponta a matérias arguíveis pelo devedor em sede de embargos à execução. 2.2. Os embargos não se destinam apenas à desconstituição do título por meio da alegação de inexequibilidade ou inexigibilidade, consistem em espécie de ação de conhecimento incidental, uma vez que não é lícito ao devedor discutir o direito exequendo no bojo da execução.
3. Em consonância com o art. 368 do Código Civil: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” 3.1. A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. 3.2. A alegação de compensação visa desconstituir parte da obrigação havida entre as partes, passível de ser alegada em sede de embargos à execução.
4. Impende ressaltar que o apelante não refuta a existência do crédito em favor do apelado, apenas afirma que caberia ao executado propor a cobrança do débito por meio de outro instrumento processual. 4.1. Reconhecendo-se o crédito em favor do executado, a compensação é medida que se impõe.
5. De acordo com os e-mails acostados nos autos, em 24 de dezembro de 2019, o preposto do embargado já sabia acerca do pedido de rescisão do contrato de aluguel e da intenção de retirada do quiosque. 5.1. No e-mail enviado em 06/01/2020, o preposto do embargado ainda condicionava a retirada do quiosque à devolução do Aditivo assinado e com firma reconhecida. 5.2. Prospera a alegação do apelado de que não retirou o quiosque em momento anterior por embargo do apelante.
6. Apelo improvido.